Tribunal: TJBA
Processo: 0508616-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508616-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

Ementa: direito civil, bancário e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade por ausência de fundamentação. Rejeição. Capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária. Abusividade. Tarifa de cadastro. Limitação ao valor médio de mercado. Seguro prestamista. Ausência de liberdade efetiva de escolha. Venda casada. Tarifa de registro de contrato. Validade. IOF financiado. Licitude. Litigância de má-fé. Afastamento. Repetição do indébito. Liquidação de sentença. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora postulou a anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação ou, superadas as preliminares, a reforma do julgado para reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros em caso de atraso no pagamento e da cobrança de encargos contratuais impugnados, com afastamento da multa por litigância de má-fé e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II – Questão em discussão

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e da ausência de saneamento formal; (ii) estabelecer se a decisão recorrida padece de falta de fundamentação; (iii) determinar se são abusivas a capitalização diária dos juros em caso de atraso no pagamento, a tarifa de cadastro e a cobrança do seguro prestamista; (iv) definir se subsistem a tarifa de registro do contrato e o IOF financiado; (v) estabelecer se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé; e (vi) determinar os critérios de restituição do indébito e de distribuição da sucumbência.

III – Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e jurídica e o conjunto probatório já permite o exame suficiente da causa, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. A ausência de perícia contábil não invalida o julgamento quando a parte não demonstra concretamente a indispensabilidade da prova técnica nem indica fato controvertido que somente por esse meio poderia ser esclarecido.

5. A sentença é fundamentada quando enfrenta, de modo racional e controlável, as questões essenciais da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte, conforme o art. 489 do CPC.

6. A condenação por litigância de má-fé exige prova segura de conduta dolosa, maliciosa ou manifestamente desleal, não bastando a simples improcedência dos pedidos revisionais.

7. A capitalização de juros em periodicidade diária, estabelecida em caso de atraso no pagamento, exige informação clara e específica da taxa diária efetivamente aplicada, de modo a viabilizar o controle da evolução da dívida e a observância do dever de informação ao consumidor.

8. A ausência de previsão expressa da taxa diária impede a cobrança de capitalização nessa periodicidade e impõe a revisão do contrato nesse ponto.

9. A tarifa de cadastro é admitida no início do relacionamento contratual, mas o controle judicial de abusividade é cabível quando o valor cobrado supera de forma relevante o parâmetro médio de mercado vigente à época da contratação.

10. O valor de R$ 730,00 cobrado a título de tarifa de cadastro excede a média de R$ 496,98 apurada para a data da contratação, o que impõe a limitação da cobrança a esse montante e a restituição do excedente.

11. O seguro prestamista não pode ser imposto ao consumidor com seguradora predeterminada, pois a ausência de alternativa real de escolha caracteriza venda casada e a inexistência de demonstração de liberdade efetiva para contratação com outras seguradoras autoriza o afastamento da cobrança do seguro prestamista.

12. A despesa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e não demonstrada onerosidade excessiva.

13. O IOF financiado é lícito quando convencionado como financiamento acessório ao mútuo principal, submetido aos mesmos encargos contratuais.

14. A restituição do indébito deve ser apurada em liquidação, com devolução simples dos valores anteriores a 30/3/2021 e em dobro dos posteriores, ressalvada a hipótese de engano justificável, segundo a orientação do Tema 929 do STJ.

15. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com outros indexadores.

16. O acolhimento substancial das teses revisionais evidencia sucumbência mínima da parte autora e impõe a inversão integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

17. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para afastar a condenação por litigância de má-fé, excluir a capitalização diária dos juros em caso de atraso no pagamento por ausência de previsão expressa da taxa aplicada, limitar a tarifa de cadastro ao valor médio de R$ 496,98, com restituição do excedente, afastar a cobrança do seguro prestamista, facultando-se nova escolha ao autor em condições efetivamente livres, determinar a apuração dos valores em liquidação de sentença, com restituição simples dos indébitos anteriores a 30/3/2021 e em dobro dos posteriores, mediante incidência exclusiva da taxa Selic, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora, com inversão do ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0508616-25.2019.8.05.0001
, em que é apelante
JELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO

e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.